Tribunal: STF
Processo: ARE 1209690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15º região, que negou provimento ao agravo de instrumento, por entender ser intempestivo o recurso interposto pelo então agravante (eDOC 4, p.85/87).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, alega-se violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao artigo 97 da Constituição Federal. 
    A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário por “trata[r]-se de discussão que envolve questão processual (prazo recursal) que se esgota no âmbito do Regional.” (eDOC 4, p.153). 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 30.10.2019, a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 181, cujo paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. 
    A Vice-Presidência do TRT da 15ª região determinou nova remessa dos autos ao STF por entender tratar-se de questão idêntica a dois processos encaminhados como representativos da controvérsia (eDOC 17, p. 88 ). 
    Assim, os autos voltaram-me conclusos em 10.6.2021. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, observa-se que os demais processos encaminhados como representativos da controvérsia pelo Tribunal a quo foram autuados no STF como ARE 1.252.366 e ARE 1.252.367. O Ministro Dias Toffoli, Presidente, negou seguimento a ambos recursos, nos termos do art. 13, alínea c, do Regimento Interno do STF. 
    Quanto ao presente recurso, verifica-se que a controvérsia relativa à tempestividade do recurso ordinário e a validade de intimação efetuada em audiência no âmbito da Justiça do Trabalho cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente